Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-38.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COBRADOS EM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO INADIMPLIDA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESE NÃO DISCUTIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS
- Tendo sido considerada inconstitucional a norma aplicada pela Municipalidade e, sendo certo que a Taxa SELIC é o patamar máximo a

Ementa:
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COBRADOS EM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO INADIMPLIDA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESE NÃO DISCUTIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS
- Tendo sido considerada inconstitucional a norma aplicada pela Municipalidade e, sendo certo que a Taxa SELIC é o patamar máximo a ser adotado como índice, de rigo a manutenção da r. sentença que fixou que os juros de mora aplicados em decorrência do débito relativo ao consumo de água/coleta de esgoto.
- As matérias não arguidas em Primeira Instância não podem ser conhecidas por esse Tribunal sob pena de violação ao disposto nos artigos 1013 e 1014, ambos do Código de Processo Civil, visto que se insurge contra os princípios do devido processo legal e estabilização da lide.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.